Tribunal: TJES
Processo: 0023460-14.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MULTA CONTRATUAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DANOS MORAIS - CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 4.728/1965 que regulamenta a alienação fiduciária estabelece expressamente que “o devedor que alinear, ou dar em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do Código Penal [disposição de coisa alheia como própria].

2.
A meu ver, reconhecer que o autor tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico. Afinal, o apelante, deliberadamente, optou por proceder à venda inadmitida de um veículo a terceiro, o qual não anuiu com as respectivas prestações do contrato de financiamento, as quais competiam, na realidade, ao autor, quem seguiu obrigado junto ao Banco.

3.
"
O devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence através de contrato de cessão de direitos. 6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos.
" (TJDF; APC 07016.00-61.2019.8.07.0007; Ac. 123.3762; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 04/03/2020; Publ. PJe 10/03/2020)

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023460-14.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MULTA CONTRATUAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DANOS MORAIS - CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO.
1.
A Lei nº 4.728/1965 que regulamenta a alienação fiduciária estabelece expressamente que “o devedor que alinear, ou dar em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do Código Penal [disposição de coisa alheia como própria].
2.
A meu ver, reconhecer que o autor tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico. Afinal, o apelante, deliberadamente, optou por proceder à venda inadmitida de um veículo a terceiro, o qual não anuiu com as respectivas prestações do contrato de financiamento, as quais competiam, na realidade, ao autor, quem seguiu obrigado junto ao Banco.
3.
"
O devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence através de contrato de cessão de direitos. 6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos.
" (TJDF; APC 07016.00-61.2019.8.07.0007; Ac. 123.3762; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 04/03/2020; Publ. PJe 10/03/2020).
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2021

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ricardo Andrade de Oliveira em face da Sentença de fls. 106-110, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Marcelo Santos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (fls. 112-115v) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que restou comprovada violação anormal a direito da personalidade, de modo que o Apelado deveria ser condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões às fls. 117-119 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ricardo Andrade de Oliveira, em março de 2015, adquiriu veículo (Ford/Focus HC Flex, placa MSM 3570, cor prata, ano 2009/2010) por meio de financiamento firmado com a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.

Ocorre que 03 (três) meses após a aquisição, o mencionado Adquirente ficou desempregado, o que alegadamente o impossibilitou de arcar com as parcelas do financiamento e, ademais, o levou a vender o bem - à revelia da Financeira - através de contrato particular firmado com Marcelos Santos da Silva.

Com a alegação de inadimplemento do novo comprador, que não teria pagado as parcelas do financiamento que expressamente assumiu no contrato particular, bem assim que alienou o bem a terceira pessoa - também inadimplente -, Ricardo de Andrade de Oliveira ajuizou Ação de Indenização em face de Marcelos Santos da Silva.

No final da petição inicial, informo, o Autor requereu a condenação do Réu ao pagamento dos danos materiais (equivalente à multa contratual prevista no negócio jurídico particular) e, ainda, dos danos morais, os quais teriam decorrido da negativação do nome do Autor pela financiadora do veículo.

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 106-110, após explicar que o contrato particular firmado à revelia da Aymoré não teria validade em relação a ela, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral e, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, CONDENO o requerido ao pagamento de multa contratual na quantia de R$4.006,30 (quatro mil e seis reais e trinta centavos), corrigidos desde a data do descumprimento da obrigação (30/06/2016), na forma estipulada na CLÁUSULA DÉCIMA da avença de fl.09-11.”

Em relação especificamente aos danos morais, o Magistrado, no que importa, assim consignou em seu
decisum
:

“Quanto aos danos morais, sustenta o autor que houve a violação aos direitos da sua personalidade, apta a ensejar reparação por dano moral, porquanto a conduta do apelado ultrapassou os limites do aborrecimento.

Melhor sorte não lhe assiste.

Não custa rememorar que, embora seja válido o negócio jurídico entabulado entre as partes, não surte efeitos perante o credor fiduciário.

Assim, quando o demandante transferiu ao réu os direitos sobre o veículo financiado por meio Instrumento de Compra e Venda, porquanto sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência do comprador. Ou seja, deve o autor responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de atos a que deu causa ao não buscar a anuência da instituição financeira.

Por conseguinte, os aborrecimentos e transtornos pelos quais a parte autora alega ter suportado não são suscetíveis de gerar constrangimento ou dor insuportável, ou mesmo capazes de abalar algum direito da personalidade e, com isso, ensejar reparação por dano moral, pelo que a improcedência do pleito é medida que se impõe.”

Nas razões do recurso em julgamento (fls. 112-115v) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, que restou comprovada violação anormal a direito da personalidade, de modo que o Apelado deveria ser condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

De fato, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, que bem explicou a questão da ineficácia do contrato firmado entre as partes em relação à Aymoré, ao se examinar os fatos sob a ótica exclusiva entre os particulares, Apelante e Apelado, constata-se, sim, a efetiva existência de dano moral indenizável - decorrente, no caso, pelo inadimplemento da obrigação assumida e da consequente inclusão de nome em órgão restritivo de crédito.

Com efeito, o dano moral, na hipótese dos autos, não guarda relação com a atitude da Aymoré (agente financeira; credora fiduciária; financiadora) de, em exercício regular de seu direito, negativar o nome do Apelante, mas, sim, da quebra do compromisso assumido pelo Apelado, quebra esta que permitiu e proporcionou a referida negativação.

Assim, como a negativação gera inequívoco abalo à personalidade do negativado, a hipótese é de reconhecimento do dano moral causado ao Apelante pela inadimplência do Apelado, já que comprovada a existência do contrato entre ambos (fls. 09-11) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (fls. 22-29).

A conclusão ora proposta, insta salientar, é idêntica à alcançada, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO. "CONTRATO DE GAVETA". INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CEDENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A alienação de automóvel financiado, sem a prévia anuência do agente financeiro (contrato de gaveta) gera efeitos entre os pactuantes (cedente e cessionário). 2 - Reponde pelos danos morais ocasionados o cessionário que atrasou o pagamento das prestações do financiamento e motivou a inscrição do nome do cedente nos órgãos de proteção ao crédito. 3 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209931-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

Em relação ao
quantum
devido a título de indenização por danos morais, utilizo de casos semelhantes ao dos autos para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme julgados que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5.
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz destes sucintos fundamentos, a conclusão é pelo provimento do recurso com a parcial reforma da Sentença recorrida, de modo a condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Apelante a título de indenização por danos morais.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, condenar o Apelado a pagar ao Apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n.º 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Em consequência da reforma da Sentença e da total procedência dos pedidos insertos na petição inicial, condeno exclusivamente o Apelado ao pagamento das custas e a honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verbas estas cuja exigibilidade fica suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelado.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 106/110 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta em face de
MARCELO SANTOS DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de multa contratual de R$ 4.0006,30 (quatro mil e seis reais e trinta centavos).

Na oportunidade, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários de forma
pro rata
, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação a ambas as partes, uma vez que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em sessão pretérita de julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença e condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O entendimento foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar as circunstâncias que circundam a lide.

Rememoro que a demanda consiste em ação por meio da qual
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
relata que, em 30.03.2015, efetuou contrato de financiamento com o Banco Aymoré Crédito Financiamentos e Investimentos para adquirir o veículo Ford Focus HC Flex ano 2009/2010, o qual ficou gravado com alienação fiduciária.

Segue narrando que, três meses após a compra, ficou desempregado, motivo pelo qual vendeu o automóvel para o requerido,
MARCELO SANTOS DA SILVA,
em 18.12.2015, o qual se comprometeu a efetuar o pagamento das parcelas restantes do financiamento junto ao banco. Ainda, no contrato firmado entre as partes, foi estipulada cláusula em que o requerido se comprometia a não atrasar as indigitadas parcelas, sob pena de incidência de multa de 10% do valor do automóvel.

Ato contínuo, dois meses após a referida venda, narra que
“constatou que as parcelas estavam atrasadas e que o automóvel já havia sido vendido para um segundo comprador, Sr. Júlio César Ferreira Costa”.
Ainda, em abril de 2016, o veículo foi novamente vendido, para Diego Machado da Costa, o qual também não efetuou o pagamento das parcelas, fato que ensejou a inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por parte da Instituição Financeira.

Diante do cenário narrado,
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
propôs a demanda que ora se analisa, por meio da qual pleiteou a condenação de
MARCELO SANTOS DA SILVA
ao pagamento da multa entabulada pelas partes decorrente do inadimplemento das prestações do financiamento do veículo e, ainda, ao pagamento de danos morais, uma vez que a conduta do réu teria ensejado a negativação de seu nome.

Após a instrução processual, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
reputou devida a condenação do requerido ao pagamento da multa, mas afastou a sua condenação em danos morais. Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, buscando o acolhimento integral de seus pedidos.

Como dito, o Eminente Relator proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por compreender que o dano moral decorreria do fato de o apelado ter descumprido o compromisso firmado com o apelante, no sentido de arcar com as parcelas do financiamento de seu veículo alienado fiduciariamente, circunstância que ocasionou a inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por parte da Instituição Financeira.

Rogando vênia ao entendimento esposado, tenho que a situação em apreço não concede ao autor o direito a ser indenizado. Explico.

A Lei nº 4.728/1965 que regulamenta a alienação fiduciária estabelece expressamente que
“o devedor que alinear, ou dar em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do Código Penal
[disposição de coisa alheia como própria].

Afinal, a conduta consiste no ato de vender um veículo que não lhe pertence, uma vez que a propriedade do veículo é da Instituição Financeira, até a quitação das respectivas parcelas do financiamento.

Com efeito, em que pese o contrato de promessa de compra e venda firmado entre o autor e o requerido possa produzir efeitos
intra partes
e ensejar a condenação do segundo ao pagamento de multa contratual, certo é que tal fato não torna a conduta do autor legítima, uma vez que não lhe era autorizado proceder com a venda do veículo.

O autor estava ciente de que era mero depositário do veículo, tal como indicado na cédula de crédito bancário objeto da relação jurídica firmada com a Instituição Financeira (fls. 16/17) e, ainda assim, procedeu com a respectiva venda do bem a terceiro, estranho à relação.

Assim, a meu ver, reconhecer que o autor tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico. Afinal, o apelante, deliberadamente, optou por proceder à venda inadmitida de um veículo a terceiro, o qual não anuiu com as respectivas prestações do contrato de financiamento, as quais competiam, na realidade, ao autor, quem seguiu obrigado junto ao Banco.

Nesse contexto, ao transferir o veículo financiado sem autorização da Instituição Financeira e, via de consequência, em desacordo com o que estabelece o Código Civil (art. 299
1
), esse assumiu o risco pelo inadimplemento do terceiro, uma vez que continuou obrigado junto ao Banco.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PACTA STUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DO CONTRATO.
VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO
.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 4. A propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem e não pode ceder a terceiros sem o consentimento da instituição credora. 5.
O devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence através de contrato de cessão de direitos. 6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos
. 7. Apelação desprovida.
(TJDF; APC 07016.00-61.2019.8.07.0007; Ac. 123.3762; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 04/03/2020; Publ. PJe 10/03/2020)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CORRÉUS. POSSUIDOR DO BEM. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR SER CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. PROCESSO APTO A SER DECIDIDO NO JUÍZO AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DO APELO. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL. § 1º DO ART. 515 DO CPC. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA E CELERIDADE PRESERVADOS. MÉRITO. DANOS MORAIS.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA A TERCEIROS, DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM O CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABORRECIMENTOS CAUSADOS TAMBÉM PELA CONDUTA NEGLIGENTE DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
(...)
Nos contratos de alienação fiduciária o devedor tem apenas a posse direta do bem, não podendo qualquer operação ser considerada eficaz e válida, senão com a aquiescência do titular do domínio resolúvel, ressalvando, no entanto, a eficácia do contrato entre o devedor e o terceiro. De toda sorte, o descumprimento do contrato pelo terceiro não tem o condão de gerar dano moral, em razão do devedor originário, ao compromissar a venda a terceiro do veículo alienado sem aquiescência do agente financeiro, também concorrer com culpa e com supostos danos que possa lhe acarretar.
Embora o contrato de compromisso de venda e compra de veículo alienado fiduciariamente não conte com a aquiescência do agente financeira, o referido contrato é válido entre os promitentes. (...)
(TJMS; APL 0046501-19.2011.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 13/11/2015; Pág. 28)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de bem móvel. Posterior alienação do veículo a terceiro, que assumiu a responsabilidade pela quitação das parcelas remanescentes do financiamento. Inadimplemento de uma prestação, que resultou na inscrição do nome do autor em serviços de proteção ao crédito. Necessidade de consentimento expresso do credor fiduciário acerca da transferência da dívida a terceiro
. Disciplina do art. 299,
caput
, do Código Civil. Ineficácia da assunção da dívida perante a instituição financeira. Inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos que não configurou ato ilícito. Instituição financeira que agiu no exercício regular de direito. Art. 188, I, do Código Civil.
Inexistência do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 2015.013848-4; Capital; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg. 16/04/2015; DJSC 05/05/2015; Pág. 196)

Desse modo, pedindo
vênia
aos que pensam em sentido contrário, inauguro a divergência para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, sou o relator do processo e acho que, em princípio, é uma questão muito de interpretação da situação. Acho que comporta tanto uma, quanto outra.

Mas agora Vossa Excelência, lendo o voto e prestando essas informações, acho que, efetivamente, essa conclusão é mais acertada do que aquela inicialmente manifestada por mim no voto.

Então, respeitosamente, reformulo o meu voto para aderir aos fundamentos do voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida reconsidera o seu voto para negar provimento.

Como vota o Desembargador Fabio?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Na verdade, essa é uma situação que eu nem tinha votado porque estava esperando o voto de Vossa Excelência. Tanto é que já trouxe o meu voto acompanhando a divergência.

Como Vossa Excelência é o primeiro anunciar ser vista, deixei que Vossa Excelência primeiro votasse e estou acompanhando desde já, até porque o eminente Desembargador Relator já reformulou o seu voto. Então, a decisão é unânime.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Relator reformula o seu posicionamento para negar provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery e pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

con

1
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023460-14.2016.8.08.0048

APELANTE
:
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELO SANTOS DA SILVA

RELATOR
:
DES
.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO -VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 106/110 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta em face de
MARCELO SANTOS DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de multa contratual de R$ 4.0006,30 (quatro mil e seis reais e trinta centavos).

Na oportunidade, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários de forma
pro rata
, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação a ambas as partes, uma vez que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em sessão pretérita de julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença e condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O entendimento foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar as circunstâncias que circundam a lide.

Rememoro que a demanda consiste em ação por meio da qual
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
relata que, em 30.03.2015, efetuou contrato de financiamento com o Banco Aymoré Crédito Financiamentos e Investimentos para adquirir o veículo Ford Focus HC Flex ano 2009/2010, o qual ficou gravado com alienação fiduciária.

Segue narrando que, três meses após a compra, ficou desempregado, motivo pelo qual vendeu o automóvel para o requerido,
MARCELO SANTOS DA SILVA,
em 18.12.2015, o qual se comprometeu a efetuar o pagamento das parcelas restantes do financiamento junto ao banco. Ainda, no contrato firmado entre as partes, foi estipulada cláusula em que o requerido se comprometia a não atrasar as indigitadas parcelas, sob pena de incidência de multa de 10% do valor do automóvel.

Ato contínuo, dois meses após a referida venda, narra que
“constatou que as parcelas estavam atrasadas e que o automóvel já havia sido vendido para um segundo comprador, Sr. Júlio César Ferreira Costa”.
Ainda, em abril de 2016, o veículo foi novamente vendido, para Diego Machado da Costa, o qual também não efetuou o pagamento das parcelas, fato que ensejou a inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por parte da Instituição Financeira.

Diante do cenário narrado,
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
propôs a demanda que ora se analisa, por meio da qual pleiteou a condenação de
MARCELO SANTOS DA SILVA
ao pagamento da multa entabulada pelas partes decorrente do inadimplemento das prestações do financiamento do veículo e, ainda, ao pagamento de danos morais, uma vez que a conduta do réu teria ensejado a negativação de seu nome.

Após a instrução processual, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
reputou devida a condenação do requerido ao pagamento da multa, mas afastou a sua condenação em danos morais. Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, buscando o acolhimento integral de seus pedidos.

Como dito, o Eminente Relator proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por compreender que o dano moral decorreria do fato de o apelado ter descumprido o compromisso firmado com o apelante, no sentido de arcar com as parcelas do financiamento de seu veículo alienado fiduciariamente, circunstância que ocasionou a inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por parte da Instituição Financeira.

Rogando vênia ao entendimento esposado, tenho que a situação em apreço não concede ao autor o direito a ser indenizado. Explico.

A Lei nº 4.728/1965 que regulamenta a alienação fiduciária estabelece expressamente que
“o devedor que alinear, ou dar em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do Código Penal
[disposição de coisa alheia como própria].

Afinal, a conduta consiste no ato de vender um veículo que não lhe pertence, uma vez que a propriedade do veículo é da Instituição Financeira, até a quitação das respectivas parcelas do financiamento.

Com efeito, em que pese o contrato de promessa de compra e venda firmado entre o autor e o requerido possa produzir efeitos
intra partes
e ensejar a condenação do segundo ao pagamento de multa contratual, certo é que tal fato não torna a conduta do autor legítima, uma vez que não lhe era autorizado proceder com a venda do veículo.

O autor estava ciente de que era mero depositário do veículo, tal como indicado na cédula de crédito bancário objeto da relação jurídica firmada com a Instituição Financeira (fls. 16/17) e, ainda assim, procedeu com a respectiva venda do bem a terceiro, estranho à relação.

Assim, a meu ver, reconhecer que o autor tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico. Afinal, o apelante, deliberadamente, optou por proceder à venda inadmitida de um veículo a terceiro, o qual não anuiu com as respectivas prestações do contrato de financiamento, as quais competiam, na realidade, ao autor, quem seguiu obrigado junto ao Banco.

Nesse contexto, ao transferir o veículo financiado sem autorização da Instituição Financeira e, via de consequência, em desacordo com o que estabelece o Código Civil (art. 299
1
), esse assumiu o risco pelo inadimplemento do terceiro, uma vez que continuou obrigado junto ao Banco.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PACTA STUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DO CONTRATO.
VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO
.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 4. A propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem e não pode ceder a terceiros sem o consentimento da instituição credora. 5.
O devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence através de contrato de cessão de direitos. 6. Não é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da devedora fiduciante no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das prestações por parte do cessionário de direitos
. 7. Apelação desprovida.
(TJDF; APC 07016.00-61.2019.8.07.0007; Ac. 123.3762; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 04/03/2020; Publ. PJe 10/03/2020)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CORRÉUS. POSSUIDOR DO BEM. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR SER CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. PROCESSO APTO A SER DECIDIDO NO JUÍZO AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DO APELO. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL. § 1º DO ART. 515 DO CPC. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA E CELERIDADE PRESERVADOS. MÉRITO. DANOS MORAIS.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA A TERCEIROS, DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM O CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABORRECIMENTOS CAUSADOS TAMBÉM PELA CONDUTA NEGLIGENTE DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
(...)
Nos contratos de alienação fiduciária o devedor tem apenas a posse direta do bem, não podendo qualquer operação ser considerada eficaz e válida, senão com a aquiescência do titular do domínio resolúvel, ressalvando, no entanto, a eficácia do contrato entre o devedor e o terceiro. De toda sorte, o descumprimento do contrato pelo terceiro não tem o condão de gerar dano moral, em razão do devedor originário, ao compromissar a venda a terceiro do veículo alienado sem aquiescência do agente financeiro, também concorrer com culpa e com supostos danos que possa lhe acarretar.
Embora o contrato de compromisso de venda e compra de veículo alienado fiduciariamente não conte com a aquiescência do agente financeira, o referido contrato é válido entre os promitentes. (...)
(TJMS; APL 0046501-19.2011.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 13/11/2015; Pág. 28)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária

de bem móvel. Posterior alienação do veículo a terceiro, que assumiu a responsabilidade pela quitação das parcelas remanescentes do financiamento. Inadimplemento

de uma prestação, que resultou na inscrição do nome do autor em serviços de proteção ao crédito. Necessidade de consentimento

expresso do credor fiduciário acerca da transferência da dívida a terceiro
. Disciplina do art. 299,
caput
, do Código Civil. Ineficácia da assunção da dívida perante a instituição financeira. Inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos que não configurou ato ilícito. Instituição financeira que agiu no exercício regular de direito. Art. 188, I, do Código Civil.
Inexistência do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 2015.013848-4; Capital; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg. 16/04/2015; DJSC 05/05/2015; Pág. 196)

Desse modo, pedindo
vênia
aos que pensam em sentido contrário, inauguro a divergência para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023460-14.2016.8.08.0048

APTE: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

APDO: MARCELO SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão por ele formulada em desfavor de
MARCELO SANTOS DA SILVA
, apenas para condenar este último ao pagamento de multa contratual, no valor de R$ 4.006,30, rejeitando os danos morais.

Em seu articulado, o apelante alega: (i) ao negociar a venda do automóvel Ford/Focus Placa MSM-3570 para o apelado, este teria se comprometido a efetuar o pagamento das 40 parcelas restantes do financiamento junto ao Banco Aymoré; (ii) nada obstante, deixou de honrar com o entabulado; (ii) diante de tal proceder, vem sendo cobrado injustamente pelo credor fiduciário, sendo o seu nome incluído nos cadastros do SERASA e SPC, e; (iii) ao contrário do fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
, logrou êxito em trazer aos autos comprovação suficiente do alegado, em especial quanto aos danos morais.

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, deu provimento ao recurso, condenando o recorrido a pagar ao apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00. Segundo o voto de Sua Exª., deve responder por danos morais o cessionário que atrasou o pagamento das prestações do financiamento e motivou a inscrição do nome do cedente nos órgão de proteção ao crédito.

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por sua vez, abriu divergência para negar provimento à irresignação recursal, conforme fundamentação que segue:

[...] Como dito, o Eminente Relator proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por compreender que o dano moral decorreria do fato de o apelado ter descumprido o compromisso firmado com o apelante, no sentido de arcar com as parcelas do financiamento de seu veículo alienado fiduciariamente, circunstância que ocasionou a inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por parte da Instituição Financeira.

Rogando vênia ao entendimento esposado, tenho que a situação em apreço não concede ao autor o direito a ser indenizado. Explico.

A Lei nº 4.728/1965 que regulamenta a alienação fiduciária estabelece expressamente que
“o devedor que alinear, ou dar em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do Código Penal
[disposição de coisa alheia como própria].

Afinal, a conduta consiste no ato de vender um veículo que não lhe pertence, uma vez que a propriedade do veículo é da Instituição Financeira, até a quitação das respectivas parcelas do financiamento.

Com efeito, em que pese o contrato de promessa de compra e venda firmado entre o autor e o requerido possa produzir efeitos
intra partes
e ensejar a condenação do segundo ao pagamento de multa contratual, certo é que tal fato não torna a conduta do autor legítima, uma vez que não lhe era autorizado proceder com a venda do veículo.

O autor estava ciente de que era mero depositário do veículo, tal como indicado na cédula de crédito bancário objeto da relação jurídica firmada com a Instituição Financeira (fls. 16/17) e, ainda assim, procedeu com a respectiva venda do bem a terceiro, estranho à relação.

Assim, a meu ver, reconhecer que o autor tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico. Afinal, o apelante, deliberadamente, optou por proceder à venda inadmitida de um veículo a terceiro, o qual não anuiu com as respectivas prestações do contrato de financiamento, as quais competiam, na realidade, ao autor, quem seguiu obrigado junto ao Banco.

Nesse contexto, ao transferir o veículo financiado sem autorização da Instituição Financeira e, via de consequência, em desacordo com o que estabelece o Código Civil (art. 299
1
), esse assumiu o risco pelo inadimplemento do terceiro, uma vez que continuou obrigado junto ao Banco.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria:

[...]

Desse modo, pedindo
vênia
aos que pensam em sentido contrário, inauguro a divergência para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento. [...]

Após detida reflexão, tenho por acompanhar o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Primeiramente, cumpre deixar consignado que, e
m se tratando de alienação fiduciária, não pode o devedor fiduciário, por força contratual, promover a venda do veículo alienado a terceiro sem a anuência do credor:

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade
, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião.
2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros ? porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário ? deve ser precedida de autorização
.
3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 881.270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 19/03/2010).

A lei nº 4.728/65, em seu art. 66-B, § 2º, estabelece:
“
o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no
art. 171, § 2
o
, I, do Código Penal
”
.

Assim, o apelante, ao vender um veículo alienado fiduciariamente, não somente concorreu para o fracasso do negócio como também contribuiu para os transtornos e dissabores que alega ter sofrido.

Na linha do fundamentado pelo
Desembargador Telêmaco, reconhecer que o apelante tem direito a ser indenizado é privilegiar uma conduta contrária à boa-fé e ao próprio ordenamento jurídico.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AVENÇA PARTICULAR QUE NÃO CONTOU COM A ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RÉ NÃO COMPROVADA.
PLEITO INDENIZATÓRIO REJEITADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de alienação fiduciária, não pode o devedor fiduciário, por força contratual, promover a venda do veículo alienado a terceiro sem a anuência do banco credor. Assim, o autor-apelante, ao vender um veículo alienado fiduciariamente, acabou não só por concorrer para o fracasso do negócio como também contribuiu para os transtornos e dissabores que alega ter sofrido.

2. De mais a mais, não há provas suficientes de que a ré-apelante teria comprado o automóvel, assumindo o compromisso de transferir a propriedade, arcar com os impostos e multas pendentes, bem como quitar o financiamento existente. 3. Em sendo manifesta a desídia probatória do autor-apelante, não há como alterar a conclusão do julgador a quo acerca da improcedência do pleito indenizatório. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140150367, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES

CONTRATUAIS. No caso concreto, o cerne do litigio reside na existência ou não de responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das parcelas faltantes do financiamento contraído pelo autor para a aquisição do veículo. O demandante prova da negociação entabulada, bem como da responsabilidade assumida pelo comprador, ora demandado. Este, por sua vez, deixou de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente se consideradas as inúmeras versões trazidas e a ausência de qualquer elemento de prova a fundamentá-las. Nesse contexto, é de ser mantida a procedência da pretensão de cobrança.
DANOS MORAIS. O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais. Meros transtornos e dissabores não configuram dano moral indenizável. Outrossim, no caso concreto, o demandado contribuiu decisivamente para o fracasso do negócio jurídico por vender veículo alienado fiduciariamente
.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº
70078140431
, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIMENTO PELO ADQUIRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Ao vender bem alienado fiduciariamente, o apelante assumiu o risco pelas consequências do inadimplemento alheio, vez que, perante a instituição financeira, permaneceu responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento
. - No caso específico dos autos, a inclusão do nome do apelante no cadastro de inadimplentes não é hábil a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.033447-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 29/08/2016).

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
acompanho a divergência inaugurada Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023460-14.2016.8.08.0048

APELANTE: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELO SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ricardo Andrade de Oliveira, em março de 2015, adquiriu veículo (Ford/Focus HC Flex, placa MSM 3570, cor prata, ano 2009/2010) por meio de financiamento firmado com a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.

Ocorre que 03 (três) meses após a aquisição, o mencionado Adquirente ficou desempregado, o que alegadamente o impossibilitou de arcar com as parcelas do financiamento e, ademais, o levou a vender o bem - à revelia da Financeira - através de contrato particular firmado com Marcelos Santos da Silva.

Com a alegação de inadimplemento do novo comprador, que não teria pagado as parcelas do financiamento que expressamente assumiu no contrato particular, bem assim que alienou o bem a terceira pessoa - também inadimplente -, Ricardo de Andrade de Oliveira ajuizou Ação de Indenização em face de Marcelos Santos da Silva.

No final da petição inicial, informo, o Autor requereu a condenação do Réu ao pagamento dos danos materiais (equivalente à multa contratual prevista no negócio jurídico particular) e, ainda, dos danos morais, os quais teriam decorrido da negativação do nome do Autor pela financiadora do veículo.

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 106-110, após explicar que o contrato particular firmado à revelia da Aymoré não teria validade em relação a ela, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral e, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, CONDENO o requerido ao pagamento de multa contratual na quantia de R$4.006,30 (quatro mil e seis reais e trinta centavos), corrigidos desde a data do descumprimento da obrigação (30/06/2016), na forma estipulada na CLÁUSULA DÉCIMA da avença de fl.09-11.”

Em relação especificamente aos danos morais, o Magistrado, no que importa, assim consignou em seu
decisum
:

“Quanto aos danos morais, sustenta o autor que houve a violação aos direitos da sua personalidade, apta a ensejar reparação por dano moral, porquanto a conduta do apelado ultrapassou os limites do aborrecimento.

Melhor sorte não lhe assiste.

Não custa rememorar que, embora seja válido o negócio jurídico entabulado entre as partes, não surte efeitos perante o credor fiduciário.

Assim, quando o demandante transferiu ao réu os direitos sobre o veículo financiado por meio Instrumento de Compra e Venda, porquanto sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência do comprador. Ou seja, deve o autor responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de atos a que deu causa ao não buscar a anuência da instituição financeira.

Por conseguinte, os aborrecimentos e transtornos pelos quais a parte autora alega ter suportado não são suscetíveis de gerar constrangimento ou dor insuportável, ou mesmo capazes de abalar algum direito da personalidade e, com isso, ensejar reparação por dano moral, pelo que a improcedência do pleito é medida que se impõe.”

Nas razões do recurso em julgamento (fls. 112-115v) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, que restou comprovada violação anormal a direito da personalidade, de modo que o Apelado deveria ser condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

De fato, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, que bem explicou a questão da ineficácia do contrato firmado entre as partes em relação à Aymoré, ao se examinar os fatos sob a ótica exclusiva entre os particulares, Apelante e Apelado, constata-se, sim, a efetiva existência de dano moral indenizável - decorrente, no caso, pelo inadimplemento da obrigação assumida e da consequente inclusão de nome em órgão restritivo de crédito.

Com efeito, o dano moral, na hipótese dos autos, não guarda relação com a atitude da Aymoré (agente financeira; credora fiduciária; financiadora) de, em exercício regular de seu direito, negativar o nome do Apelante, mas, sim, da quebra do compromisso assumido pelo Apelado, quebra esta que permitiu e proporcionou a referida negativação.

Assim, como a negativação gera inequívoco abalo à personalidade do negativado, a hipótese é de reconhecimento do dano moral causado ao Apelante pela inadimplência do Apelado, já que comprovada a existência do contrato entre ambos (fls. 09-11) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (fls. 22-29).

A conclusão ora proposta, insta salientar, é idêntica à alcançada, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO. "CONTRATO DE GAVETA". INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CEDENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A alienação de automóvel financiado, sem a prévia anuência do agente financeiro (contrato de gaveta) gera efeitos entre os pactuantes (cedente e cessionário). 2 - Reponde pelos danos morais ocasionados o cessionário que atrasou o pagamento das prestações do financiamento e motivou a inscrição do nome do cedente nos órgãos de proteção ao crédito. 3 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209931-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

Em relação ao
quantum
devido a título de indenização por danos morais, utilizo de casos semelhantes ao dos autos para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme julgados que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5.
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz destes sucintos fundamentos, a conclusão é pelo provimento do recurso com a parcial reforma da Sentença recorrida, de modo a condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Apelante a título de indenização por danos morais.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, condenar o Apelado a pagar ao Apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n.º 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Em consequência da reforma da Sentença e da total procedência dos pedidos insertos na petição inicial, condeno exclusivamente o Apelado ao pagamento das custas e a honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verbas estas cuja exigibilidade fica suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelado.

É como voto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reformulo para acompanhar o entendimento externado pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, isto é, nego provimento ao recurso.

É como voto.